Tribunal: TJDFT
Processo: 0017070-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL.
1. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a autora se beneficiar da inadimplência da vendedora quando o atraso na entrega do imóvel estava relevado pela negociação desencadeada posteriormente, gerando a legítima expectativa de conclusão do negócio.
2. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, esta Turma tem entendimento de que a retenção, pelo vendedor, que deve observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção.
3. Neste caso, em que o adquirente pagou menos de 50% do preço do imóvel, é cabível a retenção de 20% dos valores a serem restituídos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.